Tribunal: TJDFT
Processo: 0700997-57.2020.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULOS DE CRÉDITO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. CHEQUE NOMINAL A TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE ENDOSSO. ILEGITIMIDADE ATIVA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de valores relativos a cheques que não foram devidamente pagos. Recurso do autor visando à reforma da sentença que extinguiu o feito pela ilegitimidade ativa.
2 – Ilegitimidade ativa. A literalidade é uma das características dos títulos de crédito de forma que, se o cheque for nominal, apenas aquele que figura como beneficiário do título pode exigir o valor consignado. Nos casos de circulação do título a Lei 7.357/1985 prevê, em seu art. 17, a figura do endosso: “O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘à ordem’, é transmissível por via de endosso”. Os cheques juntados pelo autor, por seu turno, são nominais a terceiros e tampouco consta endosso realizado em seu favor (IDs. 17446729 e 17446730), de forma que, na forma da legislação aplicável, não é parte legítima para ajuizamento da presente ação de locupletamento ilícito.
3 – Ação por falta de pagamento. A Lei 7.357/1985, em seu art. 47, inciso I, prevê a possibilidade de ajuizamento de ação por falta de pagamento pelo portador do cheque. Contudo, na forma do parágrafo único do art. 8o da mesma lei, “Vale como cheque ao portador o que não contém indicação do beneficiário e o emitido em favor de pessoa nomeada com a cláusula ‘ou ao portador’, ou expressão equivalente”, de forma que, caso conste na cártula o nome do beneficiário, apenas este poderá ajuizar ação por falta de pagamento. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos, para o fim de reconhecer a ilegitimidade do autor para propositura da presente ação.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça concedida. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.

L